Tribunal: TJDFT
Processo: 0017933-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMPRESAS EXECUTADAS. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO DO CRÉDITO CONCURSAL. DESTINAÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL.
1. Uma vez extinta a execução de título extrajudicial sem resolução de mérito decorrente da novação de crédito concursal operada pela homologação do plano de recuperação judicial da empresas executadas, compete ao Juízo Recuperacional deliberar acerca da destinação dos valores constritos. Precedentes do STJ.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.